Tribunal: TJDFT
Processo: 0726816-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726816-45.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: FILIPE SANTOS DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão no 0729025-81.2019.8.07.0001, determinou que a parte agravante comprovasse documentalmente que o veículo objeto da diligência de busca e apreensão poderia ser localizado no endereço indicado como da parte ré. Intimada para manifestar o seu real interesse no prosseguimento do agravo, uma vez que o juízo singular reconsiderou a decisão ora agravada, a parte agravante peticionou assinalando a ausência do interesse recursal (id. 13669268) É o breve relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira da cognição por falta de interesse de agir. No caso específico dos autos, o agravante requer a expedição de mandado para citação do réu e busca e apreensão do veículo no endereço indicado. Contudo, ao reconsiderar a decisão ora agravada, o magistrado de primeiro grau deferiu tal pleito, caracterizando, pois, a falta de interesse de agir. Doutrinariamente, o interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. Neste sentido ensina Fredie Didier Jr.: O conceito de interesse de agir é lógico-jurídico, e não jurídico-positivo, “exatamente porque não decorre de um específico ordenamento jurídico, não variando de acordo com as definições empregadas por cada sistema normativo, sendo, ao contrário, uniforme e constante em todos os ordenamentos. Se sua inobservância acarretará a extinção do processo sem ou com julgamento do mérito, é problema que, realmente, será disciplinado por cada ordenamento jurídico. Só que tal problema se insere no âmbito dos efeitos, das conseqüências, dos consectários da ausência do interesse de agir, não dizendo respeito ao seu conceito”. Trata-se de conceito formulado pela ciência jurídica. O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. Há quem acrescente, ainda, a “adequação do remédio judicial ou procedimento” como elemento necessário à configuração do interesse de agir, posição com a qual não concordamos, pois procedimento é dado estranho no estudo do direito de ação e, ademais, eventual equívoco na escolha do procedimento é sempre sanável (art. 250 e 295, V, do CPC-73). (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, 9a edição.Salvador: Editora JusPodivum, 2008, p. 187) (g.n) Nessa senda, considerando que já fora determinada a expedição do mandado perquirido, tenho como ausente o interesse de agir, com consequente perda superveniente do objeto do presente recurso. A propósito, eis a dicção do art. 932 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREVI. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. LEGITIMIDADE DO PATROCINADOR. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS POR DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO BENEFÍCIO ESPECIAL (BET). IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 1. Apelações interpostas em face de sentença que, em ação de conhecimento (revisão de benefício previdenciário complementar), reconheceu o direito do autor à revisão de seu benefício previdenciário, condicionada à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas. 2. Falece interesse recursal à parte que ataca a sentença em ponto que lhe foi favorável. 3. De acordo com a inteligência das Súmulas 291 e 427/STJ, a prescrição atinge somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação de revisão de benefício de complementação de aposentadoria. No caso em apreço, a pretensão vindicada remonta a período inserido no referido tempo. Prejudicial de mérito rejeitada. [...] 14. Recurso da PREVI parcialmente conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1213944, 07075053620178070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nas razões supra, tenho que a insurgência do agravante, portanto, não é cabível, uma vez que a sua pretensão já foi acolhida pelo juízo recorrido. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por perda superveniente do objeto. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 21 de janeiro de 2020 16:06:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador